Tribunal: TJDFT
Processo: 0722948-40.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. apelação. Embriaguez ao volante. Tese Absolutória. Dúvidas sobre Autoria. Afastada. Conjunto Probatório suficiente. Condenação mantida. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no artigo 306, § 1o, I, da Lei n. 9.503/1997.
II. Questão em discussão
2. Examinar a (in)suficiência das provas para a condenação.
III. Razões de decidir
3. Para a configuração do crime do art. 306 do CTB, exige-se que o condutor de veículo automotor esteja com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (ou outra substância psicoativa), auferível por teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou por qualquer outro meio de em direito admitido.
4. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas pelos relatos policiais, que evidenciaram a condução temerária, a desobediência à ordem de parada e a alteração da capacidade psicomotora do acusado, posteriormente confirmada pelo teste de alcoolemia (constatando concentração de álcool no sangue superior ao limite legal), é inviável o acolhimento da tese absolutória.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CTB, artigo 306.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2001523, Rel. CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, j. 22/05/2025.